Tribunal: TJMT
Processo: 1019555-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019555-08.2020.8.11.0000
Impetrantes: Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, Kevin Willer Dias Garcia e
Mateus Lopes de Oliveira
Paciente: Gustavo Arce Amaral
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gustavo Arce Amaral, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT – autos de cód. n. 695728.
Os impetrantes relatam que o paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em concurso material com o delito de organização criminosa, ocasião em que a sua custódia cautelar foi mantida sem que houvesse fundamentação idônea acerca de sua real necessidade, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido, sustentam que o beneficiário suporta coação ilegal diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão, bem como porque referida medida deveria ser adotada apenas como ultima ratio.
Aduzem que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Depreende-se dos autos que, no dia 30.1.2020, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão contida na denúncia para pronunciar o paciente como incurso na prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, I e IV, c/c o art. 14, ambos do Código Penal, em concurso material com o crime de organização criminosa, ilícito previsto no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, mantendo a sua custódia preventiva para garantia da ordem pública, em atenção ao que determina o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, reportando-se aos fundamentos já lançados em decreto constritivo anterior, bem como para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por cinco meses.
Dessa forma, considerando que o magistrado de origem manteve a custódia preventiva do paciente ratificando os fundamentos exarados na decisão que decretou a prisão cautelar, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, devendo ser mais bem analisado quando do julgamento definitivo do presente writ por este órgão colegiado.
Além disso, ao menos em princípio, verifico que foram apontados pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar, por ora, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida após tramitação regular do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator